Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713976-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE JUPTER REZENDE D E S P A C H O Intimem-se as herdeiras Roseni Gomes Rezende, Ana Paula, Ana Carolina, Ana Carla e Laura, por carta com aviso de recebimento, dirigida ao endereço declinado na inicial, para que promovam a habilitação do espólio de José Jupter Rezende, na forma do art. 313, §2o, II, do CPC. Faça-se constar o endereço e telefone de contato da Defensoria Pública do DF: Núcleo de Assistência Jurídica do Segundo Grau e Tribunais Superiores, Edifício ROSSI, Esplanada Business, Quadra 01, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.297-400, telefone 2196-4383. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator